Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo n. 0710481-40.2022.8.07.0001. O Juízo Suscitante (Terceira Vara Cível de Brasília) esclarece que o processo foi distribuído originalmente ao Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Brasília, tendo o Juiz se declarado suspeito e determinado a redistribuição dos autos ao substituto legal, no caso o Juízo ora Suscitante (Terceira Vara). Aduz, contudo, que, não obstante no processo originário o Juiz titular da 2a Vara Cível de Brasília ter declarado a sua suspeição para atuar no processo originário, é certo que a sua suspeição não enseja a redistribuição dos autos, considerando que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília será responsável, apenas, por atos decisórios no feito, devendo os autos permanecerem vinculados ao Juízo ao qual originalmente distribuído. Suscitou, assim, o presente conflito, uma vez que o Juízo suscitado teria insistido na redistribuição do feito. O Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível), por sua vez, no ofício de Id. 40038909 , esclarece que não se opõe a receber o feito (e a competência) em retorno, todavia, reafirma sua suspeição. Pugna, assim, que os autos voltem ao curso perante o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, permanecendo responsável pelos atos decisórios o douto Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Suscitante). Com efeito, da analise das razões apresentadas pelo Juízo Suscitante e das informações prestadas pelo Juízo Suscitado tenho que não mais subsiste o presente conflito. Isso porque, em ambas as manifestações, observa-se que os Juízos Suscitante e Suscitado concordam que, diante da suspeição do juiz originário, a solução que se apresenta viável é que o processo continue tramitando junto ao Juízo Suscitado/Originário da Segunda Vara Cível de Brasília, mas os despachos e decisões de qualquer natureza serão proferidas pelo Juiz Suscitante da 3a Vara Cível, que é o seu substituto legal, nos termos do artigo 48 da Lei de Organização Judiciária, ou por juiz auxiliar que eventualmente esteja atuando em uma dessas duas varas. Dessa forma, julgo prejudicado o presente conflito de competência. Dê-se baixa e arquive-se. R. I. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator